Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-22.2014.8.11.0111
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000845-22.2014.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (EMBARGANTE), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), ADENIR LUIS DOMINGUES - CPF: 002.848.920-92 (ADVOGADO), ADENIR LUIS DOMINGUES - CPF: 002.848.920-92 (ADVOGADO), DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (EMBARGADO), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA EMBARGANTE
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM MANTER A SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
– NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADO – MUNICÍPIO EMBARGANTE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
TEMA 810 STF E 905 STJ
–
CONSTATADO – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO REFORMADO –
RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E REJEITADO – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

2.
Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

3. Vício sanado, embargos do município acolhidos e da DISMATER rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interposto por
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
e
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 121794976 que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença inalterada.

O primeiro embargante alega em suas razões recursais (id. 123085485), que o r. Acórdão incide em omissão, quanto ao erro material na sentença por ter se consignado que os embargos foram parcialmente providos, quando, na verdade, foram improcedentes.

Por sua vez, o segundo embargante, em suas razões recursais (id. 124377684), aduz omissão e obscuridade quanto
aos juros e correção monetária, aduzindo que a sentença que foi mantida pelo acórdão, não tinha manifestado sobre qual seria o juros e correção aplicada, requerendo assim que seja de acordo com o já pacificado pelos Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Apresentadas contrarrazões pelo primeiro Embargante (DIMASTER) em id.125396672, e pelo ente municipal em id. 125514156.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 121794976 que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença inalterada.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO - AFASTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –

COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – NOTAS FISCAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz. Caso em que o título apresentado acompanhado das duplicadas, dos acompanhamentos de frete e, ainda, comprovante de entrega dos produtos constituem documentos suficientes ao embasamento da ação.

Recurso conhecido e desprovido.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
razão assiste somente ao segundo embargante (Município de Matupá),
mormente porque o acórdão apresenta omissão quanto aos juros e correção monetária.

No que tange aos juros e correção monetária, os Tribunais Superiores já se posicionaram neste sentindo, devendo assim ser aplicado de acordo com os parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no
RE 870.947-SE (Tema 810)
e Superior Tribunal Justiça em
REsp 1145245/PR (Tema 905).

Em outro norte, quanto as razões recursais do primeiro Embargante (DISMATER) referente a omissão
quanto ao erro material na sentença por ter sido consignado que os embargos foram parcialmente providos, quando, na verdade, foram improcedentes.

Com efeito, devemos lembrar que Ação monitória visava a cobrança no valor de R$ 4.820,97 (quatro mil oito centos e vinte reais e noventa e sete centavos) conforme id. 3589698.

Já a sentença proferida em id. 3789709, consignou parcialmente procedente
“... decotando-se do valor originariamente devido (R$ 4.278,00) a importância reconhecidamente não devida pelo réu (R$ 600,00) restando assim o crédito que sobejar desse abate, isto é, o valor de R$ 3,678,00 acrescido de juros de mora e correção monetária...”.

Desse modo, inexistindo o vício apontado pelo primeiro Embargante, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
conheço do recurso DIMASTER e REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

Em outro norte,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do Município de Matupá
a fim de sanar a omissão apontada, aplicando efeitos infringentes, para determinar que os juros de mora e correção monetária, deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e STJ no REsp 1145245/PR (Tema 905).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022